Tribunal: TJMT
Processo: 1034472-90.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034472-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GILSIMAR BISPO ALVES CORDEIRO - CPF: 048.228.301-79 (AGRAVANTE), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE COMARCA PARA CUMPRIMENTO DE PENA. DIREITO DE CUMPRIMENTO PRÓXIMO AO MEIO SOCIAL E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de transferência de unidade prisional em Campo Grande (MS) para Cuiabá (MT), sob os fundamentos de superlotação carcerária e ausência de condições subjetivas e objetivas para justificar o pleito.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravante possui direito ao cumprimento de pena em local próximo ao convívio familiar, conforme prevê o artigo 103 da Lei de Execução Penal (LEP); e (ii) avaliar se a decisão recorrida foi fundamentada de forma suficiente para o indeferimento do pleito.

III. Razões de decidir:

1. A transferência de reeducando para localidade próxima ao convívio familiar, prevista no artigo 103 da Lei de Execução Penal, não configura direito absoluto, estando condicionada à análise das particularidades do caso concreto, incluindo as condições objetivas e subjetivas.

2. A superlotação das unidades prisionais da Comarca de Cuiabá (MT) inviabiliza a transferência solicitada, conforme Resolução n. 404/2021 do CNJ, que determina a observância da ocupação das unidades de origem e destino.

3. A ausência de demonstração de vínculos familiares concretos ou requisitos subjetivos, como bom comportamento e condições para reintegração social, legitima o indeferimento do pedido.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT reafirma que a transferência para cumprimento de pena em local próximo à família é uma medida discricionária, submetida aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo em Execução Penal desprovido.

Tese de julgamento:
O direito ao cumprimento de pena próximo ao meio social e familiar não é absoluto e está condicionado à análise de conveniência e oportunidade pela Administração Pública, considerando as particularidades do caso concreto e as limitações do sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 86 e 103 da Lei n. 7.210/84 (LEP); art. 8º da Resolução n. 404/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 676.030/PB - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 18.8.2021; STJ, AgRg no HC 445.681/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/02/2019; TJMT, N.U 1002307-20.2024.8.11.0087, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 12/11/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GILSIMAR BISPO CORDEIRO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 6002770-45.2023.8.12.0001, indeferiu o pleito de transferência do reeducando da instituição prisional de Campo Grande (MS) (Gameleira II) para uma das unidades prisionais de Cuiabá (MT) (Id. 256358191 – p. 73-74).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o artigo 103 da LEP lhe garante o direito de cumprimento de pena em localidade próxima ao convívio familiar, bem como que já possui os requisitos necessários para a progressão de regime.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão mencionada, sob o argumento de que mantém laços familiares nas cidades de Cuiabá ou Várzea Grande (Id. 256358184).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 256361158 – p. 93-96).

Instado a manifestar, o juízo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 256361158 – p. 97).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 260849656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o agravante responde ao processo executivo n. 6002770-45.2023.8.12.0001 em razão de condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Verifica-se dos autos que o agravante cumpre pena no regime fechado na Comarca de Campo Grande (MS), especificamente na “Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II", e interpõe o presente recurso contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cuiabá (MT) (Execução Penal), que indeferiu seu pleito de transferência para cumprimento da pena nesta Comarca.

O indeferimento, conforme fundamentado pelo Juízo da Execução Penal, baseou-se em dois aspectos principais: (i) a superlotação das unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande, (ii) a ausência de condições subjetivas para a transferência pleiteada e (iii) a inexistência de direito absoluto à transferência por parte do reeducando, em consonância com o entendimento consolidado de que a transferência está condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto, respeitando-se os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, conforme se verifica da r. decisão:

Trata-se de pedido de anuência encaminhado a este Juízo formulado pela defesa do penitente, visando sua transferência para uma das unidades prisionais da capital.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público foi desfavorável ao pleito.

É o relato.

Decido.

O cenário vivenciado nas unidades prisionais da capital, recentemente objeto, inclusive, de interdição parcial, é o de lotação máxima, pois, embora não há que se falar em superlotação, as unidades já comportam presos em sua capacidade máxima.

Inobstante, as garantias atinentes à dignidade do preso devem ser aplicadas aos casos concretos, sob pena de afronta a dispositivos normativos internacionais, tais como as Regras de Mandela, que preveem expressamente em sua Regra 58:

“os prisioneiros devem ter permissão, sob a supervisão necessária, de comunicarem-se periodicamente com seus familiares e amigos, periodicamente:

(...)

(b) por meio de visitas.”

Em âmbito interamericano, os Princípios e Boas Práticas de Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas estabelecem que as pessoas privadas de liberdade terão direito a manter contato pessoal e direto, mediante visitas periódicas, com seus familiares, direito este que, embora não

absoluto, de vigilância permanente, dado que, em grande medida, os penitentes são oriundos de extratos sociais periféricos e, portanto, o custo envolvido no deslocamento para outros Estados, por vezes, constitui em impeditivo para a realização da aproximação familiar.

Nesta toada, a permanência dos penitentes em local distante daquele em que residem seus familiares, poderá cercear o direito de visitas de forma indireta, já que é sabido que o deslocamento contínuo para outra Comarca é também imputar aos familiares o cumprimento da pena.

Inobstante, o direito de cumprimento de pena próximo aos familiares não é absoluto e, de maneira sistêmica, encontra balizas em entraves processuais e na superlotação das unidades de destino. (...).

Desta feita, ante a superlotação das unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande e ainda, a ausência de condições subjetivas para a transferência pleiteada, deixo de acolher o pleito formulado. (...) (Id. 256358191 – p. 73-74).

É amplamente reconhecido que a transferência de pessoa custodiada para localidade diversa daquela onde foi prolatada sua condenação é admissível, seja em razão da ausência de condições para execução da pena no juízo originário, seja por peculiaridades pessoais do apenado, ou ainda por conveniência da execução penal, conforme preceitua o artigo 86 da Lei n. 7.210/84.

Entretanto, tal medida não se configura como direito subjetivo do condenado, estando sujeita à análise discricionária da Administração Pública, que pondera os critérios de conveniência e oportunidade para sua concessão, sendo que o direito ao cumprimento da pena em local próximo ao convívio social e familiar, previsto no artigo 103 da Lei de Execução Penal (LEP), não possui caráter absoluto, podendo ser negado em razão das particularidades do caso concreto, especialmente quando se considera as necessidades de administração e organização do Sistema de Justiça Criminal.

O pedido de transferência deve ser fundamentado em elementos concretos que justifiquem o deslocamento, como a necessidade de reintegração social ou o restabelecimento de vínculos familiares efetivos, conforme determina o artigo 86 da LEP. A ausência desses requisitos subjetivos, aliada às condições objetivas adversas da unidade prisional de destino, como a superlotação, legitima o indeferimento, resguardando tanto o cumprimento da pena de maneira proporcional quanto o interesse público na gestão eficiente do sistema prisional.

Ademais, imperioso ressaltar que a transferência de reeducando, para fins de cumprimento de pena em local diverso do juízo originário da execução, está condicionada à existência de vaga no estabelecimento prisional pretendido.

Acerca do tema, o STJ firmou entendimento de que o cumprimento da pena em proximidade ao meio social e familiar não se configura como mero interesse pessoal do apenado,
verbis
:

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada’(AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019). 3. Na hipótese, a decisão proferida pelo Juízo singular está suficientemente fundamentada. O pedido de transferência foi indeferido após manifestação da Gerência Executiva do Sistema Penitenciário, que não recomendou o recambiamento, com o intuito de garantir a ordem e a segurança, tendo em vista a alta periculosidade do Apenado, que teria ligação com o crime organizado, sendo integrante de um grupo especializado no assalto a bancos e instituições financeiras. (AgRg no HC n. 676.030/PB - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 18.8.2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Muito embora possa haver cumprimento da pena em comarca perto dos familiares (art. 103 da LEP), tal direito não se revela absoluto, porquanto a ordem de transferência deve ponderar entre o interesse público e o do indivíduo que a invoca. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 445.681/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

No âmbito deste eg. Tribunal, reiteradas decisões têm reafirmado a competência discricionária do juiz da execução penal para avaliar as condições de transferência, com base nos elementos concretos do caso e nas informações prestadas pelas autoridades administrativas competentes.

A ausência de requisitos subjetivos, como a demonstração de bom comportamento, ou de vínculos concretos que justifiquem a transferência para outra comarca, corrobora a decisão de indeferimento, ressaltando-se, ainda, que o sistema prisional de Mato Grosso enfrenta graves desafios estruturais, de modo que a autorização de transferências em desconformidade com a legislação agravaria a crise de superlotação e comprometeria o gerenciamento adequado das unidades prisionais.

Nesse sentido:

A transferência de preso para cumprimento da pena em local próximo à família não é um direito absoluto, podendo ser indeferida, fundamentadamente, pelo Juízo da Execução Penal.

Devem ser consideradas não somente as condições pessoais do agravante [vínculo familiar e proposta de emprego], mas também a conveniência para a Administração Pública e a existência de vagas no local solicitado, de modo que a ausência de estabelecimento adequado para cumprir pena em regime semiaberto na Comarca pretendida inviabiliza a transferência do agravante.

A periculosidade do agravante, seja pela gravidade dos crimes por ele, seja pelo seu mau comportamento durante a execução penal, especialmente porque permaneceu foragido por aproximadamente 7 (sete) anos, enseja o indeferimento de transferência de cumprimento de pena de outro Estado da federação. (TJMT, N.U 1002307-20.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024).

O direito do Reeducando ao cumprimento de pena próximo aos familiares não é absoluto, e depende de aval do juiz competente, após análise de motivos relevantes e devidamente comprovados. Estando motivada a decisão do Juízo da Execução, que acolheu a transferência do Agravante, em unidade prisional diversa da mais próxima da família, devido a inexistência de estabelecimento adequado para o cumprimento do regime de pena, não há que se falar em ilegalidade da ordem, ante à submissão do direito individual à conveniência e oportunidade da ordem pública.

Inexistindo elementos concretos que tornem imprescindível a transferência imediata do agravado, mostra-se recomendável a sua permanência no local em que já esteja integrado.

(N.U 1011153-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024).

Ademais, como bem consignado pelo Promotor de Justiça em suas contrarrazões:

In casu
, conforme bem fundamentado em mov. 14.1, as informações a respeito do reeducando são insuficientes para análise do pedido, mormente quanto a sua vida pregressa e vinculação a organização criminosa. Ademais, as unidades prisionais desta comarca estão interditadas parcialmente devido à superlotação e os demais entes federativos desta nação, em especial o Estado de Mato Grosso do Sul, frequentemente rejeitam os pedidos de anuência para a transferência de reeducandos oriundos deste Estado, sob o argumento de superlotação do sistema penitenciário. Nesse diapasão, em relação a superlotação, o art. 8º da Resolução n° 404/2021 do CNJ, prevê a necessidade de observar a ocupação dos estabelecimentos de origem e destino, de modo a evitar a sobrepopulação nos espaços de privação de liberdade, riscos à segurança, aumento da insalubridade e a propagação de doenças às pessoas privadas de liberdade e aos agentes que laboram na localidade.

Portanto, a negativa de recambiamento fundamentada na superlotação e na ausência de condições subjetivas é legítima e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, preservando a ordem no sistema prisional e garantindo que os princípios da legalidade e razoabilidade prevaleçam sobre interesses individuais, resguardando o interesse coletivo e a administração eficiente da execução penal.

Nesse contexto, cumpre destacar que o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça é no sentido de que o reeducando não detém direito subjetivo absoluto ao cumprimento de sua pena em local próximo ao seu meio social e familiar. O deferimento de tal pedido está condicionado à disponibilidade de vaga na Comarca pretendida, considerando a preponderância do interesse público sobre o interesse individual do apenado.

Dessa forma, revela-se acertada a decisão recorrida, impondo-se sua manutenção nos termos em que prolatada.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GILSIMAR BISPO CORDEIRO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025